Tribunal: TJES
Processo: 5007134-39.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-39.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: TAINARA PEROBA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM PROVA DO CONTRATO ORIGINAL. ÔNUS DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato cedido pela empresa Cielo S.A. e reconheceu a indevida negativação do nome da autora, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou a existência do contrato originário que amparasse a cessão do crédito e se há elementos que afastem a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera juntada do termo de cessão de crédito não comprova a existência do negócio jurídico original. O ônus de demonstrar a relação contratual incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Ausente prova do contrato que deu origem ao débito, é indevida a negativação do nome da consumidora, caracterizando falha na prestação de serviço.

5. O dano moral é presumido nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado. O valor fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. A alegação de advocacia predatória não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos concretos que indiquem conduta abusiva.

7. A existência de outras inscrições não afasta a responsabilidade do réu, não se aplicando a Súmula 385/STJ para excluir o dano moral na espécie.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do contrato originário impede a cobrança e torna indevida a negativação. 2. A negativação indevida gera dano moral presumido. 3. O valor fixado a título de dano moral somente deve ser alterado quando irrisório ou exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007134-39.2024.8.08.0006

RECORRENTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

RECORRIDA: TAINARA PEROBA DA SILVA.

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO LUIZ MASSARIOL.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM PROVA DO CONTRATO ORIGINAL. ÔNUS DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato cedido pela empresa Cielo S.A. e reconheceu a indevida negativação do nome da autora, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou a existência do contrato originário que amparasse a cessão do crédito e se há elementos que afastem a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera juntada do termo de cessão de crédito não comprova a existência do negócio jurídico original. O ônus de demonstrar a relação contratual incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Ausente prova do contrato que deu origem ao débito, é indevida a negativação do nome da consumidora, caracterizando falha na prestação de serviço.

5. O dano moral é presumido nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado. O valor fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. A alegação de advocacia predatória não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos concretos que indiquem conduta abusiva.

7. A existência de outras inscrições não afasta a responsabilidade do réu, não se aplicando a Súmula 385/STJ para excluir o dano moral na espécie.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do contrato originário impede a cobrança e torna indevida a negativação. 2. A negativação indevida gera dano moral presumido. 3. O valor fixado a título de dano moral somente deve ser alterado quando irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
TAINARA PEROBA SILVA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
, na qual narra a parte autora que foi surpreendida ao descobrir que seu nome havia sido inserto nos cadastros de inadimplentes em razão de uma dívida vinculada ao requerido.

A negativação referia-se a um valor de R$262,47 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), relacionada ao contrato n.º 1116024206201910, do qual declara não ter conhecimento. Diante disso, ajuizou a presente demanda com pedido de retirada imediata de seu nome dos registros de inadimplentes e pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14595894), informa o requerido/recorrente que se trata de débito existente entre a requerente e a empresa Cielo S.A. que foi alvo de cessão, anexando apenas o termo de cessão de crédito aos autos.

A sentença proferida resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14595913):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito (valor de R$ 262,47, inclusão indevida em 28/01/2023, contrato no 1116024206201910), bem como a remoção do nome da Autora de cadastros de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da solicitação da rescisão contratual;

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14595919), alegando que a autora não sofreu qualquer abalo extrapatrimonial, uma vez que os débitos decorreram de contratação válida, decorrente do contrato existente com a empresa Cielo S.A., que foi cedido ao recorrente. Alega, ainda, suposto exercício de advocacia predatória praticado pelo advogado da requerente/recorrida, aduzindo que o causídico possui diversas ações sobre o mesmo tema em discussão. Por fim, requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 14595924.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

De início,
afasto
a alegação de advocacia predatória, visto que, não há elementos suficientes para a caracterização da advocacia predatória. O fato de o advogado atuar em diversas demandas semelhantes não constitui, por si só, indício de irregularidade ou abuso de direito, especialmente quando não há prova de captação indevida de clientela ou de litigância de má-fé.Ademais, a advocacia predatória deve ser comprovada mediante elementos concretos que demonstrem a ocorrência de prática abusiva, não bastando a simples repetição de demandas ou procuração genérica.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação suficiente da ocorrência de advocacia predatória, afasto a preliminar arguida.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Apesar de ter o recorrente acostado aos autos o termo de cessão de créditos existentes entre a recorrida e a empresa Cielo S.A., era seu dever apresentar o contrato que originou o débito alvo da cessão, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por tais razões, considera-se indevida a inserção do nome da recorrida nos cadastros de restrição ao crédito.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
É ônus do cessionário comprovar regularidade tanto da cessão de crédito, bem como, a existência e a regularidade do negócio jurídico que lhe deu origem e do débito imputado ao consumidor - Ausente comprovação do débito, considera-se indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
- Tratando-se de negativação indevida, emerge para o fornecedor o dever de reparação moral do dano de forma presumida - O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira a suavizar o dano, bem como evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000230075798001 MG, Relator.: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a negativação indevida, nesses casos, gera dano moral in re ipsa, nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO CONTRAÍDO PELA PARTE AUTORA PERANTE O CEDENTE -- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa. - Para se desincumbir de seu onus probandi acerca da existência da dívida ensejadora do apontamento desabonador,
deve o cessionário demandado comprovar, além da própria cessão creditória, a existência da relação jurídica entre seu alegado devedor e aquele que lhe cedeu o crédito
, vale dizer, o negócio jurídico de que se originou o débito negativado. -
A jurisprudência já convencionou que a negativação indevida provoca dano moral puro (in re ipsa).
- A fixação do quantum indenizatório observará as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.038435-2/001
, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2020, publicação da sumula em
15
/
06
/
2020
) (grifou-se).

Nesse ponto, entendo que a sentença ora vergastada fixou corretamente o
quantum
indenizatório.

No que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ, entendo que deve ser afastada na presente hipótese
, de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano.

Por fim, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)